Tribunal: TJMT
Processo: 0013734-15.2012.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil. Pensão mensal e encargos moratórios. Alegação de omissão e prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013734-15.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO MARTELLI - CPF: 014.854.511-40 (EMBARGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DARCY MARTELLI registrado(a) civilmente como DARCY MARTELLI - CPF: 460.309.729-87 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE ARAUJO - CPF: 051.885.531-71 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE ARAUJO - CPF: 051.885.531-71 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

D
ireito
civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil. Pensão mensal e encargos moratórios. Alegação de omissão e prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos morais e pensão mensal, com determinação de constituição de capital para garantia de prestações vincendas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação de redutor de 30% para a hipótese de pagamento de pensão em parcela única; (
ii
) analisar omissão relativa à incidência da taxa SELIC como índice de correção e juros, com base na Lei n. 14.905/2024 e no Tema 1368 do STJ; e (
iii
) examinar o cabimento do recurso para fins de prequestionamento e a aplicação de multa protelatória requerida em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. O pedido de aplicação de redutor sobre o pagamento da pensão configura inovação recursal, uma vez que a tese não foi arguida em momentos anteriores da lide.

5. A insurgência quanto aos índices de juros e correção monetária fixados no acórdão revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida com fundamentação suficiente para fins de prequestionamento.

7. A ausência de caráter manifestamente protelatório na conduta da embargante afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias já decididas ou para a análise de teses que configurem inovação recursal. 2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil obsta o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 13.105/2015 (CPC),
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.592.657/AM, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITA
Ú
SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0013734-15.2012.8.11.0002, em que figura como apelada/
litisdenunciada
, sendo apelantes RODRIGO MARTELLI e DARCY MARTELLI e apelado/autor VALDEMIR DE ARAUJO.

A decisão colegiada embargada
(ID 329828858)
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de danos morais e pensão mensal, determinando a constituição de capital para garantia das prestações vi
ncendas.
Na lide secundá
ria, manteve a condenação da seguradora ao reembolso nos limites da apólice e
afastou a condenação da
litisdenunciada
em honorários sucumbenciais por ausência de resistência.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(
ID
334868376
)

alegando, em síntese, a existência de omissões no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação de um redutor de 30% (trinta por cento) caso o pagamento da pensão ocorra em parcela única. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de
mora, invocando a Lei n. 14.905/2024 e o Tema 1368 do STJ. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões
de ID 336477858
, sustenta o embargado Valdemir de Araujo que os embargos possuem caráter protelatório, visando apenas o reexame de matéria já decidida, pugnando pela rejeição e aplicação de multa.

Os demais embargados, apesar de intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo sem a apresentação das contrarrazões (
ID 337982876)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões no tocante à aplicação de redutor em caso de pagamento de pensão em parcela única e quanto à incidência da Taxa SELIC para atualização do débito, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Os embargos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis somente nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

A embargante alega omissão quanto à aplicação de redução de 30% para a hipótese de pagamento da pensão em parcela única. Entendo que não assiste razão à embargante. O julgado determino
u
a manutenção da forma de pagamento quanto às parcelas vencidas e vincendas tal como definido na sentença, ou seja, paga
mento das vencidas de uma só vez e constituição de capital para as vincendas.
O que se observa não é omissão, mas apenas descontentamento da parte com o
s

termos
decidido
s para o pagamento
, pretendendo rediscutir matéria já julgada, o que é vedado nesta via recursal.

Ressalte-se que a tese sequer foi
levantada
em momento anterior da lide, configurando inovação recursal. Conforme entendimento consolidado, “
é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente
” (
AgRg
no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016,
DJe
21/9/2016).

No
que tange à alegação de omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC (com base na Lei n. 14.905/2024 e Tema 1368 do STJ), melhor sorte não socorre à embarga
nte
.
O acórdão confirmou a sentença que fixou os consectários legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC).
A pretensão da embargante de ver aplicada a Taxa SELIC configura nítida tentativa de reanálise de matéria já decidida, buscando a adequação do julgado ao seu entendimento ou a teses jurídicas supervenientes ou não acolhidas no momento oportuno.

Os embar
gos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já combatida e decidida fundamentadamente pelo colegiado
. É incabível o uso dos
aclaratórios
para adequar o julgado à visão do embargante ou para forçar a aplicação de indexado
res diversos daqueles fixados, sob o pretexto de omissão.
Conforme entendimento consolidado,
“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)
. Portanto, não havendo omissão a ser suprida, mas sim inconformismo com os índices fixados, a via eleita é inadequada.

Relativamente ao pedido de prequestionamento, friso que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que d
ecida a controvérsia com fundamentação suficiente.
Ademais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Conforme pacífica jurisprudência,
“
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)
.

Em relação ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa, deixo de acolhê-lo. Embora os argumentos da embargante não tenham prosperado, não vislumbro, neste momento, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC, tratando-se de exercício do direito de recorrer visando o aperfeiçoamento do julgado e prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026